Tribunal: TJBA
Processo: 0575174-81.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0575174-81.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros

Advogado(s)
:
CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, TATIELE MESQUITA LIMA, PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, MARCOS DE OLIVEIRA LIMA, TARGINO LIMA KALID

APELADO: ADELZUITO SANTOS ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS DE OLIVEIRA LIMA, TARGINO LIMA KALID, CRISTIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO, TATIELE MESQUITA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0575174-81.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante ADELZUITO SANTOS ALMEIDA e como embargado o POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator